Tribunal: STF
Processo: ARE 1367235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — RESPONSABILIDADE CIVIL — DESÍDIA DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA — ÓBITO DE RECÉM NASCIDO - ONFALITE E SEPSE NEONATAL — NEXO DE CAUSALIDADE - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE — DANO MATERIAL — PENSIONAMENTO — DEVIDO — 2/3 SALÁRIO MÍNIMO - DANO MORAL — CORREÇÃO E JUROS — CONFIGURADO — REFORMA DA SENTENÇA — SUCUMBÊNCIA SOLIDÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS — 50% PARA CADA SUCUMBENTE — RESSALVA DA SÚMULA 421 E DA LEI 9.974/2013 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Considerando os documentos e depoimentos prestados em juizo, bem como o fato de que o recém-nascido faleceu 3 (três) dias após o atendimento do Hospital Infantil de Vitória, depois de uma peregrinação de 3 (três) dias em unidades de saúde municipal e hospitais da rede pública de saúde, é de se reformar a sentença proferida em primeiro grau, pois, muito embora não se possa afirmar com precisão que, caso o serviço de saúde fosse prestado com qualidade, o falecimento não teria ocorrido, há que se ponderar que houve desídia no atendimento básico de saúde ao recém-nascido.



    2 . Como a "sepse" ocorre quando um agente infeccioso (bactérias, vírus ou fungo) que entra na corrente sanguínea de uma pessoa e a velocidade e o acerto do tratamento inicial da infecção são essenciais para reduzir o risco da inflamação generalizada, adequada é a adoção da "teoria da perda de uma chance" neste caso, pois a desídia no atendimento público acarretou "a frustração da chance de evitar uma perda." (STJ - REsp 1291247/RJ).



    3. lnobstante haja entendimento jurisprudencial diverso, é de se considerar razoável o pedido contido na exordial, tendo em vista os limites da demanda proposta, para fins de condenar os apelados, a título de indenização por dano material, ao pagamento de R$ 51.966,20 (cinquenta e um mil novecentos sessenta e seis reais e vinte centavos), equivalente ao pensionamento, por 11 (onze) anos (entre os 14 e 25 vinte e cinco anos de idade do falecido), ou seja, enas na primeira fase, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo (R$ 545,00 - valor de época), em 143 (cento e quarenta e três) prestações (incluindo-se o 13° salário).



    4. No caso, a despeito de reconhecer que a dor suportada pelos apelantes é insuperável, considero razoável e proporcional a quantia de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, por entender ser este valor condizente com os fatos narrados nos autos, sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada apelante.



    5. Em relação a correção monetária, a jurisprudência não discrepa de que sua incidência se dá a partir do arbitramento da indenização por dano moral (Súmula 362 do STJ). Quanto aos juros, a matéria já restou sedimentada no , sentido de que incidem a partir do evento danoso.



    6. Havendo sucumbência solidária dos réus, cada qual deverá suportar pela metade o valor total fixado, nos moldes do art. 20, §§ 3° e 4°, do Código de Processo Civil/1973, no equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ressalte-se, porém, o enunciado sumular 421 do STJ, para fins de condenar o Município apelado ao pagamento de R$ 1000,00 (mil reais) - 50% do valor da verba honorária - em favor da Defensoria, Pública Estadual.



    7. De igual modo, ante a previsão de isenção de custas processuais em favor do Estado, impõe-se a condenação do Município apelado ao equivalente a 50% delas.



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente